Tribunal: TCU
Processo: 020.824/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria, no âmbito de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), sobre os mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada junto à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, no âmbito da Fiscalização de Orientação Centralizada sobre os mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator: 9.1. determinar à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que, no prazo de 180 dias, adote as seguintes providências: 9.1.1. elabore o plano de trabalho da comissão de ética, em consonância com o disposto no art. 2o, inciso XXIV, da Resolução CEP 10/2008 e no art. 7o, § 1o, do Decreto 6.029/2007; 9.1.2. constitua e desenvolva os processos de apuração de ética, em conformidade com as fases e ritos previstos nos arts. 12, 19 e 31 da Resolução CEP 10/2008, fundamentando adequadamente as suas conclusões, em atenção ao art. 12, § 4o, do Decreto 6.029/2007; 9.1.3. inclua a gestão de risco no Plano de Desenvolvimento Institucional (planejamento estratégico), em atendimento ao disposto nos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, alínea "a", da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016; 9.1.4. elabore o documento Mapa de Riscos, em conformidade com os arts. 16, incisos IV e V, 18 e 20 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016; 9.1.5. implante o Comitê de Governança e Gestão de Riscos, consoante o art. 23 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016; 9.1.6. defina a política de gestão de riscos e implemente plano de capacitação dos gestores e servidores, mormente para as áreas de aquisições universitárias, em atenção aos arts. 17, 25 e 30 da Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1/2016; 9.1.7. assegure o cumprimento das normas relativas ao acesso à informação, conforme os objetivos da Lei 12.527/2011 e os procedimentos previstos no Decreto 7.724/2012, como a submissão do relatório anual de cumprimento aos dirigentes da entidade e à Controladoria-Geral da União; 9.1.8. observe o disposto no art. 8o, § 1o, inciso IV, da Lei 12.527/2011, no art. 7o, § 3o, inciso IV, do Decreto 7.724/2012, e no item 7 do Guia de Transparência Ativa do Governo Federal quanto à divulgação no sítio eletrônico da entidade de todas as informações sobre contratos para as aquisições universitárias firmados em decorrência de procedimentos licitatórios ou mediante dispensa de licitação; 9.1.9. faça a adequação da auditoria interna ao referencial aprovado pela IN CGU 3/2017, em especial no que se refere ao gerenciamento de riscos, estrutura física e operacional, ao monitoramento das recomendações e ao perfil do auditor interno governamental, em específico o referido nos Capítulos IV e V do anexo e arts. 60, 62, 100, 176 a 181 da citada instrução normativa; 9.1.10. realize adequado planejamento das aquisições da Universidade, em atenção ao princípio constitucional da eficiência insculpido no art. 37, caput , da Constituição Federal, e elabore estudos técnicos preliminares, em conformidade com o art. 24, §§ 1o e 2o, incisos I a XII, da Instrução Normativa 5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e seus anexos; 9.1.11. elabore o documento de oficialização da demanda previsto no art. 21, inciso I, da Instrução Normativa 5/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; 9.1.12. promova capacitação e ações de treinamento em formação e estimativa de preços, para obtenção do preço de referência na elaboração dos editais de licitação, a partir de pesquisas feitas com fornecedores, em mídia e sítios especializados, em contratações similares de outros entes públicos e nos portais oficiais de referenciamento de custos, a fim de aperfeiçoar as diretrizes estabelecidas na IN 5/2014 da SLTI/MP e no "Caderno de Logística e Pesquisa de Preços", publicado no portal comprasgovernamentais.com.br; 9.1.13. realize pesquisa de preços nas contratações emergenciais, com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, e demonstre a compatibilidade dos preços contratados com os vigentes no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, ou ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços, fazendo consulta ao maior número possível de fornecedores, em atenção ao previsto no art. 26, parágrafo único, incisos I e II, da Lei 8.666/1993; 9.1.14. regularize a situação consignada na Resolução 28/2013, referente à concessão de benefícios indevidos a usuários de restaurantes universitários que não são alunos da Unilab, o que configura descumprimento às disposições constantes do Decreto 7.234/2010, que disciplina o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes); 9.2. recomendar à Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. adote o pregão eletrônico para a aquisição de bens e serviços comuns, em cumprimento ao disposto no art. 1o da Lei 10.520/2002 c/c o art. 4° do Decreto 5.450/2005; 9.2.2. estabeleça critérios de aceitabilidade dos preços global e unitários, fixando preços máximos para mão-de-obra e materiais utilizados, de forma que propostas com valores superiores sejam desclassificadas; 9.2.3. preveja, no modelo de gestão de contrato, quando se tratar da contratação de serviços, a segregação de atividades de recebimento de serviços de forma que: 9.2.3.1. o recebimento provisório, a cargo do fiscal que acompanha a execução do contrato, fundamente-se no que foi observado durante o acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, consoante previsto no art. 73, inciso I, alínea "a", da Lei 8.666/1993; 9.2.3.2. o recebimento definitivo, a cargo de outro servidor ou comissão criada para esse fim, fundamente-se na verificação do trabalho feito pelo fiscal e na verificação de todos os outros aspectos do contrato que não a execução do objeto propriamente dita, consoante previsto no art. 73, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/1993; 9.3. dar ciência desta deliberação à empresa ISM Gomes de Mattos Eireli.